Tribunal: STF
Processo: ARE 1458631
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 79, p. 1/2):



    “APELAÇÕES. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADES NÃO ACOLHIDAS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PENAS ALTERADAS. Nulidades rejeitadas. 1. Nulidade do processo por ausência de ratificação da denúncia anteriormente formulada no aditamento à denúncia. Nulidade preclusa. Aditamento foi claro ao dispor que não era apresentado para substituir a denúncia anteriormente formulada, mas apenas para incluir novos réus aos fatos narrados. Não houve qualquer modificação na acusação já efetuada quanto ao réu L. V. T. 2. Nulidade do processo por ausência de renovação do interrogatório dos réus. Nulidade preclusa. Juíza de origem abriu prazo para as partes se manifestarem acerca da possibilidade de renovação dos interrogatórios, quedando inertes as defesas. 3. Nulidade posterior à pronúncia pela inversão na ordem estipulada no artigo 422 do CPP. Não acolhimento. Nulidade preclusa. Arrolamento de testemunhas pelo assistente de acusação após o arrolamento feito pelas defesas não trouxe prejuízo algum, tendo em vista que elas nem sequer compareceram em Plenário para serem ouvidas. Ausência de prejuízo. 4. Nulidade posterior à pronúncia por violação ao princípio da publicidade. Nulidade preclusa. A própria Constituição Federal prevê que a publicidade do ato processual pode ser restringida quando a defesa da intimidade o exigir, como é o caso dos autos. Restrição de plateia durante a oitiva das vítimas restou plenamente justificada nos autos, diante da ampla exposição midiática do caso. 5. Nulidade posterior à pronúncia: excesso de acusação pelo não afastamento da qualificadora do meio cruel. Decisão proferida na justiça da Infância e da juventude não é vinculante, pois não afirmou a inexistência da qualificadora no fato da acusação, mas a afastou por entender que não haveria indícios suficientes, nos autos daquele feito, para sua manutenção. Quesito formulado de acordo com os termos da pronúncia, conforme prevê o artigo 482 do CPP. 6. Nulidade posterior à pronúncia: cerceamento de defesa pela ausência de possibilidade de cisão processual pelo estouro de urna. Nulidade preclusa. Artigo 463 do CPP prevê o comparecimento de pelo menos 15 jurados para que sejam declarados instalados os trabalhos, e não de no máximo 15 jurados. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Há suficiente esteio probatório nos autos sustentando a decisão dos jurados de que os réus L. V. T. e T. A. S. participaram das agressões em face da vítima, enquanto o réu F. R. S. apartava terceiros que tentavam intervir para cessar a agressão. Testemunhas presenciais apontaram a presença dos réus na contenda. Meio cruel demonstrado nos autos, diante do excesso de socos e pontapés desferidos contra a vítima, inclusive contra sua cabeça, enquanto essa estava desmaiada. Recurso em Sentido Estrito n° 70045469855, julgado por esta Câmara Criminal, manteve a pronúncia do fato, com as qualificadoras, para os corréus do feito cindido, e, inclusive, para os réus deste feito, que não recorreram da pronúncia. Decisão que não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. Erro ou injustiça na aplicação da pena. Pena-base dos três réus redimensionada pela consideração neutra da vetorial da culpabilidade, pois em bis in idem com o fundamento da qualificadora do meio cruel. Na segunda fase da dosimetria da pena, foi diminuído o quantum utilizado para a agravante do motivo torpe, para os três acusados. Efetuada a compensação, na pena provisória dos réus L. V. T e T. A. S. da atenuante da menoridade com a agravante dos motivos do delito, pois ambas são preponderantes, conforme entendimento pacífico do STJ. Fração da tentativa fixada em 2/5 para os três réus, tendo em vista que o laudo pericial respondeu não ao quesito do perigo de morte. Penas definitivas alteradas. Manutenção da prisão preventiva do réu L. V. T. Necessidade de manutenção da segregação, diante de indícios de que o réu poderá se evadir aos Estados Unidos, como fez anteriormente. Garantia de aplicação da lei penal. Habeas Corpus n° 70079741211 julgado por esta 3ª Câmara Criminal manteve a prisão preventiva do réu. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOCs 87 e 90).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVIII, a, da CF/88.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “ainda que presente o número mínimo exigido pelo art. 463 do Código de Processo Penal (15 jurados) para a instalação da sessão, a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri, sem qualquer argumentação, adicionou outros 09 jurados suplentes, em clara manobra a impossibilitar a tentativa de cisão processual das defesas pela modalidade de estouro de urna, vez que se trata de processo com 03 réus (haveria 09 recusas motivadas pela defesa e 03 pela acusação, o que levaria ao risco de serem sorteado no máximo 05 jurados)” (eDOC 100, p. 7), o que teria trazido imensurável prejuízo à defesa, já que o processo não pôde ser cingido, eivando de nulidade o julgamento, nos termos dos art. 564, IV, do Código de Processo Penal. 



    O extraordinário foi inadmitido pelo TJRS mediante aplicação da Súmula 282 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 113).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, observo que o acórdão recorrido, especificamente em relação à tese de nulidade ventilada no recurso extraordinário, deixou expressamente consignado que “o artigo ora impugnado, art. 463 do Código de Processo Penal, prevê o seguinte: ‘Comparecendo, pelo menos, 15 jurados, o juiz presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento’. Da leitura desse artigo, salta aos olhos que o legislador frisou que, para a abertura dos trabalhos no Tribunal do Júri, devem comparecer, pelo menos, 15 jurados, e não que deveria haver, no máximo, 15 jurados” (eDOC 79, p. 23).



    Sendo assim, eventual divergência em relação a esse entendimento demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), o que revela a ofensa meramente reflexa à Constituição da República, impossibilitando, portanto, o processamento do apelo extremo. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 807745 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 23-05-2014 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente